Tribunal: STF
Processo: RE 262746
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº
10.430/88. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 12.477/97. ALEGADAS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
A superveniência de lei revogando o diploma que instituíra
o teto remuneratório dos servidores do Município de São Paulo, em
que se fundamentara o acórdão recorrido, não impede a apreciação do
recurso extraordinário.
Embargos rejeitados.